Tribunal: TJDFT
Processo: 0705601-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILDA GONCALVES DE FREITAS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela Agravante contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., PORTOCRED S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BMG S/A e HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO, partes agravadas, indeferiu pedido de tutela de urgência para que sejam limitados os descontos referentes aos contratos objeto da presente demanda à 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora. Em suas razões recursais, em síntese, a Agravante alega auferir proventos no valor de R$ 1.917,17, pela condição de aposentada por invalidez. Porém, segundo esclarece, após sucessivos empréstimos firmados na tentativa de saldar o endividamento inicial, atualmente são descontados diretamente de seu rendimento o total de R$ 606,40, além de debitados de sua conta corrente o valor de R$ 3.136,78 e que ainda se encontra comprometida com multo garantido por cheque pós-datados de R$ 407,03 mensais. Pede a limitação da soma de todos os descontos à 30% de seus proventos, ao argumento de que o quadro descrito afeta sua subsistência. Ausente comprovante de recolhimento de preparo, porquanto a Agravante litiga sob o amparo da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar, em parte, a antecipação da pretensão recursal. Explico. No presente caso, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar por não reconhecer ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente pelas instituições financeiras agravadas. Eis a fundamentação: “(...) Pretende a autora a limitação dos descontos de todos os empréstimos celebrados em 30% dos seus rendimentos. Dentre os empréstimos celebrados, existem empréstimos consignados, direto em conta-corrente e mediante pagamento por meio de cheque pós-datado. Quanto aos empréstimos realizados para descontos diretos em sua conta-corrente, eles não sofrem a limitação de percentual estipulada para empréstimos consignados, não sendo possível aplicar por analogia a lei dos empréstimos consignados. Nesse sentido, os precedentes do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) De igual sorte, também não é possível limitar os empréstimos realizados mediante cheques pós-datados (id 57984965, fl. 75 PDFc), pois o cheque é uma ordem de pagamento à vista, sendo dever da instituição financeira pagá-lo no momento da apresentação, sem se submeter ao crivo de limitação de descontos, em havendo saldo na conta-corrente do emitente. Quanto aos empréstimos consignados, dispõe o § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003: § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela pela Lei no 13.172, de 2015) II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. No caso, o extrato de id 57984953 fl. 28 PDFc, de 10/02/2020, informa que a base de cálculo da margem consignável é R$ 2.047,81, cujo limite de 30% corresponde a R$ 614,34, e o total de descontos, conforme informado pela própria autora, é de R$ 606,40, demonstrando estar dentro do limite permitido em lei. Eventual discordância da autora com o valor dos proventos utilizado para cálculo de sua margem consignável deve ser verificada junto ao INSS. Destaca-se, ainda, que diante da grande diferença entre o valor de proventos da autora (R$ 2.047,81) e do montante de empréstimos realizados (R$ 4.150,21), e a movimentação financeira de suas contas-corrente do Banco Itaú e BMG, vislumbra-se possuir a requerente mais de uma fonte de renda, hábil a autorizar contratação em valores em muito superiores aos rendimentos informados. Assim, não comprovada, primo oculi, a probabilidade do direito da autora, a tutela de urgência não prospera. (..)” De fato, pelos estritos termos da Lei 10.820/2003, que autoriza descontos de empréstimos em folha de pagamento e em benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, apenas os mútuos consignados estariam sujeitos à limitação do percentual de 35% da remuneração do beneficiado. Confira-se: Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. § 1o Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre: I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no art. 1o; II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento; III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta Lei; IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias; V - os encargos a serem cobrados para remuneração dos serviços de operacionalização das consignações, inclusive o ressarcimento dos custos operacionais; e VI - as demais normas que se fizerem necessárias. § 2o Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo restringe-se à: I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; e II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado. § 3o É vedado ao titular de benefício que realizar qualquer das operações referidas nesta Lei solicitar a alteração da instituição financeira pagadora, enquanto houver saldo devedor em amortização. § 4o É facultada a transferência da consignação do empréstimo, financiamento ou arrendamento firmado pelo empregado na vigência do seu contrato de trabalho quando de sua aposentadoria, observadas as condições estabelecidas nesta Lei. § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. § 6o A instituição financeira que proceder à retenção de valor superior ao limite estabelecido no § 5o deste artigo perderá todas as garantias que lhe são conferidas por esta Lei. (...) Todavia, a prática bancária vem deixando de observar o propósito da legislação ao fornecer crédito mediante descontos em conta salário que sabidamente ultrapassam a capacidade de endividamento do aposentado/correntista, o que, de forma indireta, acaba por violar a norma limitadora em referência. Conforme venho me posicionando, mesmo após o cancelamento do Enunciado 603 do c. Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira credora não pode se valer da facilidade decorrente de gerir conta-salário da parte devedora para reter o montante equivalente às parcelas inadimplidas. Em que pese a legalidade dos contratos de concessão de crédito, com cláusula que autoriza a Instituição Bancária a levar a débito valores correspondentes ao crédito contratado, aludida autorização mostra-se lícita enquanto perdura o comprimento regular da avença. Porém, uma vez configurada a inadimplência, permitir ao credor se utilizar de meios próprios para garantir verdadeira execução forçada do débito, implicaria afastar as regras do direito processual civil. Ainda que se reconheça o poder normativo do Conselho Monetário Nacional, que por meio da Resolução 3.695/2009, em seus art. 4o, garante à instituição financeira a manutenção dos débitos automáticos que decorram de operações de crédito regularmente contratadas, não se pode descurar dos meios próprios de execução, previstos em Lei Ordinária. No caso dos autos, extrai-se do documento de ID Num. 14871446 - Pág. 27, que o Banco BMG vem bloqueando os proventos depositados na conta-corrente da Agravante, promovendo verdadeira retenção de rendimentos para saldar empréstimos que não comportam a forma consignada. Quanto às demais instituições financeiras agravadas, não há nos autos qualquer prova de que atuaram com abuso de direito, razão pela qual a pretensão se sujeita-las à limitação legal não pode ser acolhida. Saliente-se que a conta-corrente do Banco Itaú não se destina a depósito dos proventos da Agravante, de modo que não há como compelir a instituição a limitar os descontos praticados, apenas com base no restrição legal de endividamento garantido com descontos automáticos sobre a remuneração do devedor. Do mesmo modo, a limitação legal para a consignação de mútuos parcelados, não pode interferir nos descontos de cártulas que, em princípio, foram regularmente emitidas. Diante do exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, determinando que o Banco BMG que observe o limite 35% (trinta e cinco por cento) previsto no §5o do art. 6o da Lei 10.820/2003, inclusive para os contratos com previsão de pagamento por meio de débitos em conta-corrente. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator